Tribunal: TJMT
Processo: 1014250-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014250-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JOEL BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 206.306.119-04 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Inexigibilidade de Empréstimo Consignado
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO -

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1014250-09.2021.8.11.0000

Agravante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravado
: Joel Batista de Queiroz

Processo origem: 1023572-27.2021.8.11.0041

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra decisão que, na Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Inexigibilidade de Empréstimo Consignado que lhe move
Joel Batista de Queiroz
(Proc. no 1023572-27.2021.8.11.0041), deferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravado, para determinar que o banco suspenda os descontos relativos aos empréstimos consignados elencados na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

Sustenta a necessidade de alteração de multa diária para multa por evento, bem assim pela necessidade de redução do valor da multa e de fixação de limite temporal e valor máximo a ser alcançado.

Assevera que é caso de determinar a expedição de ofícios ao INSS, para que o órgão promova diretamente a suspensão dos descontos.

Pugna pelo provimento do agravo, para afastar a multa aplicada, substitui-la pela expedição de ofícios ao INSS ou, alternativamente, para reduzir o valor, limita-lo e alterar a periodicidade da multa.

Liminar indeferida (Id. 98014464).

Contraminuta
pelo não provimento do recurso (Id. 98525959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Agravo interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra decisão que, na Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Inexigibilidade de Empréstimo Consignado que lhe move
Joel Batista de Queiroz
(Proc. no 1023572-27.2021.8.11.0041), deferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravado, para determinar que o banco suspenda os descontos relativos aos empréstimos consignados elencados na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

Narra a parte autora que ajuizou a ação em razão de descontos realizados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para suspender os descontos. O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para reduzir o valor ou alterar a periodicidade da multa diária.

O banco agravante requer seja determinada a manutenção dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, ora agravado.

Pois bem.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
deferiu a antecipação de tutela por verificar a demonstração de um dos requisitos do artigo 300, do CPC, ao argumento de que os documentos trazidos com a petição inicial contem indícios fortes de que a parte autora não foi responsável pela contratação, bem assim em razão da urgência, já que os descontos incidem sobre verba alimentar.

Do exame, extrai-se a parte autora, ora agravada, anexou as cópias de seu Extrato do INSS (Id. 57398376 e seguintes – processo origem), em que demonstrou os descontos realizados pela instituição bancária em sua folha de pagamento, entre outras documentações.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

No que diz respeito a multa fixada para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva faz com que o requerido, agravante, se abstenha de proceder ao desconto supostamente indevido nos proventos do autor, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano, que autorizam a concessão da tutela antecipada.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 200,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido à parte autora/agravada. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AJUSTE NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO SUFICIENTE – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o autor afirma não reconhecer o empréstimo consignado e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a contratação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se adequado.
Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é suficiente, deve ser mantido
.
(N.U 1010654-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Por fim, em que pese as alegações nas razões do recurso, não se afigura razoável a expedição de ofícios ao órgão pagador, a fim de possibilitar o cumprimento da suspensão, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial.

Acerca do tema:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –

REVISÃO DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO OBSERVADA – CARÁTER ALIMENTAR –LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA ORGÃO PAGADOR PROCEDER A REDUÇÃO PROPORCIONAL – MEDIDA QUE DEVE SER TOMADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA MAJORAÇÃO - § 2o, DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E APELOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS IMPROVIDOS. (...)” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0005982-69.2012.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 10.04.2018, DJE 16.04.2018).

Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, também não é caso de fixar prazo maior para o cumprimento da obrigação, máxime porque os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021